Tribunal: TJSP
Processo: 2119128-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2119128-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é impetrante
LEONARDO MACHADO FROSSARD e Paciente NATANAEL DOMINGUES DE
OLIVEIRA DORTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119128-82.2020.8.26.0000 -Voto no 47.180
2
voto número 47.180
HABEAS CORPUS no 2119128-82.2020.8.26.0000
(Proc. no 1500615-32.2020.8.26.0545 - 2a V. Crim.)
Comarca de Bragança Paulista
Impetrante: LEONARDO MACHADO FROSSARD
Paciente: NATANAEL DOMINGUES DE OLIVEIRA DORTA
1- O Advogado Leonardo Machado Frossard impetrou o presente
habeas corpus em favor de Natanael Domingues de Oliveira Dorta,
qualificado nos autos, alegando que ele está sofrendo constrangimento
ilegal, pois fora preso em flagrante, acusado da suposta prática do crime
previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06; ressaltando, em síntese, que o
paciente tem o direito de responder solto ao processo, pois não estão
presentes os requisitos do art. 312 do C.P.P.; que a suposta e genérica
gravidade do delito não impede a concessão do benefício; que há que se
observar a presunção de inocência; que ele preenche todos os requisitos
para obtenção da soltura processual; que o flagrante fora mantido como
prisão preventiva, imotivadamente, e sequer fora analisado; que o paciente
tem direito à liberdade processual, ou à prisão domiciliar, pois se já não havia
necessidade e motivação para decretação da prisão preventiva, tampouco há
justificativa para sua manutenção, frente à pandemia do COVID-19, pois é
portador de asma. Busca, com a impetração, a concessão de liminar e, ao
final, seja concedida ao paciente a liberdade para solto responder ao
processo, revogando-se a prisão preventiva, com a expedição de alvará de
soltura; ou, sejam aplicadas medidas cautelares diversas, ou a prisão
domiciliar. Juntou cópias e documentos, às fls. 04/156.

A liminar foi denegada, no despacho de fls. 158/159; as informações
foram prestadas, às fls. 162/163; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 167/173,
opinou pela denegação da ordem impetrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119128-82.2020.8.26.0000 -Voto no 47.180
3
É o relatório.
2- A impetração deve ser conhecida e denegada. O paciente não
está a sofrer constrangimento ilegal.
Com efeito, de acordo com as informações e cópias trazidas aos
autos, Natanael Domingues de Oliveira Dorta, junto a outros dois indivíduos,
foi acusado e denunciado pela prática do delito do artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06 (cf. fls. 162/163), tendo sido preso em flagrante delito, na
posse e guarda de porções de cocaína, além de uma quantia em
dinheiro, em franca atitude de pessoa traficante de drogas (cf. fls. 04/42).
No tocante ao pleito de liberdade processual, vê-se que os fatos
apurados são reconhecidamente graves, bastando para essa conclusão uma
breve leitura das peças juntadas, que relatam por parte do paciente,
conduta típica de quem trafica entorpecentes, quando foi preso em
flagrante, repita-se. Por óbvio, das cópias das investigações acostadas,
depreende-se que se trata de indícios que dependem, ainda, de prova
satisfatória, só alcançada com o decorrer do processo e ampla produção
probatória. Essas circunstâncias, aliadas ao tipo de crime praticado,
demonstram que se torna imprescindível a custódia preventiva do paciente,
estando presentes, pois, iniludivelmente, os requisitos previstos no artigo 312
do Código de Processo Penal (RT
764/504). E aqui, observados os
postulados trazidos pela Lei no 12.403, de 04 de maio de 2011, vê-se que
o caso se mostra abarcado pelo §6o do artigo 282, pelo artigo 283,
caput, pelo artigo 312, caput, e pelo artigo 313, inciso I, todos do Código
de Processo Penal, NÃO estando incluído na descrição do artigo 321,
também do estatuto processual penal, todos com a redação da lei
citada. No caso, obviamente, as medidas cautelares diversas da prisão
se mostram insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública,
conveniência da instrução e a aplicação da pena; sua eventual aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119128-82.2020.8.26.0000 -Voto no 47.180
4
aqui constituiria em autêntico estímulo à prática de crimes desse jaez. De
mais a mais, pelas cópias juntadas, a prisão encontra-se fundada no
quadro fático, que demonstra, de forma concreta, a existência da
materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria. Nesse passo,
de acordo com as informações trazidas aos autos, verifica-se que no Juízo a
quo, na confirmação do flagrante, o Magistrado, já em observância à
referida legislação, com percuciência decidiu pela conversão do flagrante
em prisão preventiva, mediante a devida motivação, ainda que
sucintamente, contrariamente ao alegado na inicial do writ, s.m.j. (cf. fls.
143/144). E como é sabido, decisão sucinta não é decisão desmotivada.
Crimes como o imputado ao paciente colocam em constante
desassossego a sociedade, contribuindo para instabilizar as relações de
convivência social, estando, pois, presente o motivo da garantia da ordem
pública, autorizador da manutenção da prisão cautelar. Agora, se Natanael
será considerado culpado ou inocente pelo delito que lhe é imputado, isso só
ocorrerá na prolação da sentença. E a custódia preventiva é necessária e
imprescindível, ainda que o agente acusado de tal prática delituosa seja
primário, tenha residência fixa e ocupação lícita, segundo reiterados julgados
de nossos tribunais. Nesse ponto, no Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
em caso semelhante ao ora apreciado, ficou decidido que, “a prisão
processual pode ser decretada sempre que necessária, e mesmo por
cautela, não caracterizando afronta ao princípio constitucional da inocência,
se devidamente motivada. Condições pessoais favoráveis do réu - como
residência fixa e ocupação lícita, por exemplo - não são garantidoras de
eventual direito à liberdade provisória, se a manutenção da prisão é
recomendada por outros elementos dos autos” (STJ, HC no 18.695/SP, 5a
Turma, j. em 05.03.2002, Rel. o Min. GILSON DIPP, publ. no DJ de
08.04.2002, pág. 248). No mesmo sentido: STJ, RHC no 12.854/RS, 5a
Turma, j. em 21.11.2002, Rel. o Min. GILSON DIPP, publ. no DJ de
03.02.2003, pág. 317; RJTDACRIMSP 36/448, 2/198.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119128-82.2020.8.26.0000 -Voto no 47.180
5
Ad argumentandum, é sabido que só a prisão em estado flagrancial
não é suficiente para que o autuado fique encarcerado até seu julgamento,
ou até que outra causa pertinente o liberte, pois como elucidado pelo
magistério de E. MAGALHÃES NORONHA, “a captura do indiciado não
importa necessariamente seu recolhimento ou custódia. Com efeito, ouvidos
o condutor, as testemunhas, o capturado, o ofendido, e lavrado o auto,
havendo fundadas suspeitas contra o conduzido, a autoridade atuante
mandará recolhê-lo à prisão”. (“Curso de Direito Processual Penal”, Ed.
Saraiva, 24a edição, atualizada, 1996, pág. 168). Assim, sendo esse
exatamente o caso deste writ pelo que se depreende dos autos, não se
entrevê nenhuma nulidade ou falta de motivação, na manutenção da
prisão do paciente, data venia. Nesse passo, não há que se falar em
ilegalidade na prisão em flagrante. Salienta-se que é cediço que eventual
falha no inquérito policial não reflete, diretamente, na ação penal instaurada,
que já está, inclusive, em pleno, inicial e regular andamento (cf. fls. 162/163).
Ressalta-se, novamente, que a concessão de liberdade provisória
era insuscetível de concessão àqueles que se acham acusados da prática do
crime de tráfico de entorpecentes. Nesse ponto, havia proibição legal à
concessão da benesse (Lei no 8.072/90); todavia, com a edição da Lei no
11.464/07, a liberdade provisória passou a ser permitida, em alteração
introduzida por esta lei à dos “Crimes Hediondos”, estabelecendo que tais
delitos são insuscetíveis apenas de anistia, graça, indulto e fiança (nova
redação do inciso II do artigo 2o da Lei no 8.072/90). Mas tal norma legal não
pode, como não pôde, ser aplicada neste caso, considerando-se suas
peculiaridades. Realmente, não havia, como não há, a possibilidade de se
deferir a liberdade ao paciente, pois, o flagrante e os indícios de que se trata
de acusado traficante de entorpecentes a impedem.
E o delito em apreço é de natureza reconhecidamente grave, que
exige rigor na apuração e que necessita da segregação provisória do agente,
de acordo com a realidade de nossos dias, marcados pela crescente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119128-82.2020.8.26.0000 -Voto no 47.180
6
escalada da criminalidade violenta fomentada pela prática dos crimes em
apreço, impendendo que se trate com maior rigor aqueles que o praticam,
que induzem pessoas ao nefasto vício do consumo de substâncias
entorpecentes; e ressalta-se, aqui, que não se trata de imposição legal à
concessão do benefício, repisa-se. A custódia preventiva é necessária e
imprescindível, ainda que o agente acusado de tal prática delituosa seja
primário, tenha residência fixa e ocupação lícita, como acima já salientado.
No presente caso, a conduta do paciente, bem narrada nos autos, é por
demais indicativa de sua periculosidade. Tal fato, por si só, é de plano
autorizador da custódia cautelar, para a garantia da ordem pública e para
assegurar a aplicação da lei penal. A ocorrência de crimes como esse
ostenta números expressivos e crescentes, o que vem amedrontando as
pessoas, principalmente pais que vêem seus filhos à mercê da aproximação
sub-reptícia de inescrupulosos mercadores de drogas ilícitas. As notícias
desse tipo de infração penal e a ineficiência das medidas e políticas estatais
para reduzir e controlar a criminalidade exigem do Judiciário uma postura
mais compromissada com a realidade. A concessão de liberdade provisória
ou revogação da prisão preventiva, nesses casos, coloca em risco a
segurança da sociedade e do cidadão de bem. Assim, impossível a
concessão de tais benefícios.

Por fim, considerando-se a pandemia do COVID-19, também não se
verifica motivação para soltura. No caso, pelo que se entrevê, não fora
trazida qualquer comprovação efetiva de que o jovem paciente, que se diz
asmático, se encontra inserido no “grupo de risco”, passível de obtenção
da revogação da prisão cautelar ou concessão de prisão domiciliar, como
prevêem as recentes normas e resoluções do CNJ e do CSM-TJSP. Não se
demonstrou, devidamente, a presença do fumus boni iuris.
Nesse ponto, os Tribunais Superiores já estão se manifestando; pois,
em decisão monocrática recente a respeito dos pedidos de liberdade de réus
endereçados ao STJ por meio do remédio heróico, o ilustre Ministro Rogério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119128-82.2020.8.26.0000 -Voto no 47.180
7
Schietti esclarece que: "Não há como descurar que a crise mundial do
Covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional exigem
intervenções e atitudes mais ousadas das autoridades, inclusive do Poder
Judiciário. Assim, na atual situação, salvo necessidade inarredável da
manutenção da prisão preventiva - nos casos de crimes cometidos com
particular violência, a envolver acusado de especial e evidente periculosidade
ou que comporte de modo a, claramente, denotar risco de fuga ou de
destruição das provas e/ou ameaça a testemunhas -, o exame da
necessidade da manutenção da medida mais gravosa deve ser feito com
outro olhar". (HC no 567.945/SP Rel. o Min. Rogério Schietti Cruz). Já noutra
decisão, o citado e zeloso Ministro do STJ, na mesma data, argumenta que a
crise epidêmica atual apesar de dever ser levada em conta na análise da
soltura do réu, mas "não é um passe livre para a liberação de todos,
pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz
social" (STJ; HC no 567.408 - RJ (2020/0070906-7) Rel. o Min. ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, j. em 20/03/20, publ. no DJE de 23/03/2020). Logo, no
caso concreto, entende-se que resta necessária e adequada a manutenção
da segregação do encarcerado, mesmo diante da situação pandêmica
existente, a fim de resguardar a sociedade com o escopo da garantia de
ordem pública e a aplicação da lei penal, pois em liberdade certamente o réu
poderá engrenar nova empreitada delituosa, e até se evadir. Releva notar,
novamente, que a decisão proferida, cautelarmente, na ADPF no 347, não foi
referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, como bem observado no parecer da Douta Procuradoria
Geral de Justiça, as Autoridades Competentes vêm tomando as medidas
necessárias para impedir a disseminação da referida pandemia também
entre a população carcerária (cf. fl. 173).
Como se vê, salienta-se, novamente, trata-se da apuração de crime
de natureza grave, mostrando-se indispensável a manutenção da prisão
processual, nos termos dos artigos 311 e 312, ambos do estatuto processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119128-82.2020.8.26.0000 -Voto no 47.180
8
penal, ainda que observadas as Leis nso 12.403/11 e 13.964/19,
relembramos. A pretensão deduzida na inicial fica rejeitada.
Ante o exposto, denega-se o pedido de habeas corpus.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR